Tribunal: TJMT
Processo: 1042243-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042243-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIMARA AUXILIADORA MENDES DA SILVA - CPF: 921.426.131-87 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

2.
Havendo a cobrança indevida decorrente de serviço não contratado, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

3.
Recurso conhecido e provido para incluir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, tão somente para declarar a inexigibilidade dos débitos R$
R$ 41,40 e R$ 41,38,
sob o fundamento de que as provas acostadas pela reclamada não tem condão probatório, pois tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, todavia, indeferiu o pleito indenizatório.

A Recorrente em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pelas cobranças indevidas, decorrentes de serviços não contratados, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão consiste em aferir a ocorrência de danos morais. Respeitada a convicção do culto Juiz, o recurso merece acolhimento.

Inicialmente, cabe destacar que ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu bojo norma de ordem pública e de interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em razão da sua vulnerabilidade.

Pois bem. Compulsando os autos constata-se que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida, sendo esta decorrente de
serviços não contratados.

No caso
sub judice
, a parte Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa, fatos que conferem verossimilhança as alegações da autora, na solicitação registrada sob o n. 2018603491378 questionando os débitos perante a Recorrida
nos valores de R$ 41,38 e R$ 41,40
. Além disso, pela análise dos documentos, a mesma tentou resolver o problema acionando o PROCON
. Assim, patente a responsabilidade da ré.

Em verdade, tudo que fora narrado pela parte Autora caracteriza descaso e transtornos que ultrapassam aqueles normais da vida cotidiana. No caso em tela constata-se que a ré foi desidiosa no tratamento dispensado ao consumidor, e praticou conduta capaz de interferir na sua esfera íntima, o que impõe o dever de reparação.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, posto que restou demonstrado a cobrança por boletos (Id. 99998454) e o indevido apontamento na plataforma Serasa Limpa Nome (Id. 99998453),
por débito decorrente de uma relação contratual inexistente
, bem ainda, a tentativa frustrada de solução administrativamente.

Nesse sentido, a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Dessa forma, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando-se ainda em conta a insistência da cobrança indevida no valor de
R$ 41,40 e R$ 41,38, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022